Tribunal: TJSP
Processo: 1013603-94.2016.8.26.0477
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas.

Embargos rejeitados.